Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709942-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: VITOR JATOBA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de VITOR JATOBA SANTOS, indeferiu o pedido para que fosse determinada a restrição de circulação do veículo objeto de medida liminar deferida nos autos da ação principal n. 0735494-12.2020.8.07.0001. Nas razões do agravo, o recorrente, de início, esclarece que, após deferimento da liminar de busca e apreensão, não se logrou êxito em cumprir o mandado, razão pela qual requereu a restrição judicial indeferida pela decisão ora agravada. Em apertada síntese, defende que a lei autoriza a restrição de circulação de veículo por meio do sistema RENAJUD e que a negativa do pedido dificulta a localização do veículo e burla a própria eficácia da liminar deferida. Apresenta jurisprudência para amparar sua tese e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os atos decorrentes da decisão agravada, e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão e determinar o bloqueio de circulação e transferência do veículo objeto da ação via RENAJUD. É o relatório sucinto. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeitos suspensivo ao recurso, apesar das alegações do Banco agravante, tendo em conta, inclusive, a ausência de demonstração do alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, afinal, a liminar de busca e apreensão do veículo já foi deferida, e eventual provimento do mérito do agravo redundará em prosseguimento da ação, com as medidas necessárias ao cumprimento da decisão, sem prejuízo ao autor da ação. Ademais, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Publique-se. Requisitem-se as informações ao Juízo. Dispensada a intimação da parte agravada, porque não fora localizada nos endereços até então fornecidos pelo autor da ação. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 09 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator